Tribunal: TJMT
Processo: 1014049-98.2023.8.11.0015
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014049-98.2023.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CLEVERSON LUIS GODOI - CPF: 422.998.024-87 (EMBARGADO), WANESSA LARISSA TAVEIRA DA CRUZ - CPF: 080.897.174-38 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (EMBARGANTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 85, §2º, DO CPC. RECURSO ACOLHIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração interpostos pelo Banco Volkswagen S/A contra acórdão que reformou sentença para julgar improcedentes os pedidos do autor, reconhecendo a inexistência de venda casada no contrato de seguro prestamista e invertendo o ônus da sucumbência. O embargante alega erro material na fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, que foram arbitrados em 15% sobre o valor da condenação, mesmo inexistindo condenação, e requer que os honorários sejam fixados com base no valor atualizado da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há uma única questão em discussão: a existência de erro material na fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, considerando que, na ausência de condenação ou proveito econômico, a base de cálculo deve ser o valor atualizado da causa, conforme art. 85, §2º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração têm cabimento, conforme o art. 1.022, III, do CPC, para a correção de erro material constatado na decisão judicial.

4.

O acórdão embargado incorre em erro material ao fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 15% sobre o valor da condenação, mesmo inexistindo condenação ou proveito econômico.

5.

Na ausência de condenação ou proveito econômico, a base de cálculo dos honorários sucumbenciais deve ser o valor atualizado da causa, conforme dispõe o art. 85, §2º, do CPC.

6.

A jurisprudência do STJ orienta que o arbitramento de honorários por equidade é admissível apenas nas hipóteses previstas no art. 85, §8º, do CPC, o que não se aplica ao caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso de Embargos de Declaração acolhido.

Tese de julgamento
:

1.

Em casos de improcedência dos pedidos, na ausência de condenação ou proveito econômico, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados com base no valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §2º; art. 1.022, III.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto pelo Banco Volkswagem S/A, contra o acórdão proferido no julgamento do Recurso de Apelação, por ele interposto que, à unanimidade deu provimento ao apelo, para reformar a sentença e reconhecer a inexistência de venda casada no contrato de seguro prestamista, de modo a julgar improcedentes os pedidos do autor, com inversão do ônus de sucumbência.

O embargante alega a ocorrência de erro material na fixação dos honorários sucumbenciais, que foram arbitrados em 15% sobre o valor da condenação, apontando a inexistência de condenação, já que o recurso foi acolhido para julgar improcedentes os pedidos.

Fundamenta que, conforme o art. 85, §2º, do CPC, na ausência de condenação, os honorários devem ser fixados com base no valor atualizado da causa, e cita precedentes do STJ para corroborar seu pedido.

Assim, requer a correção do erro, estabelecendo como base de cálculo o valor atualizado da causa.

Contrarrazões apresentadas pelo não acolhimento do recurso, id. 248613160.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, pretende, a parte embargante, a correção do erro material relativo à inversão do ônus sucumbencial, eis que arbitrado com base no valor da condenação.

Inicialmente, é importante considerar que os embargos de declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

Analisando os autos, verifico que assiste razão ao Recorrente, porquanto a decisão embargada, ao reformar a sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos do autor, inverteu o ônus da sucumbência e condenou o embargado ao pagamento dos honorários advocatícios.

Contudo, ao fixar os honorários em
15% sobre o valor da condenação
, incorreu em erro material, uma vez que, na ausência de condenação, tal base de cálculo não se aplica.

Nesse sentido, dispõe o
art. 85, §2º do CPC
que:

"Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa."

Assim, considerando que, no presente caso, não há condenação ou proveito econômico a ser mensurado, impõe-se a correção do erro, para que a base de cálculo seja o
valor atualizado da causa
, em conformidade com o dispositivo legal acima citado e com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, que admite o arbitramento dos honorários por equidade apenas nas hipóteses previstas no art. 85, §8º, do CPC.

Diante disso, não há dúvidas quanto ao equívoco na parte dispositiva do acórdão que se pretende anular, relativamente à inversão do ônus sucumbencial, o que a toda evidência, constitui erro material.

Nesse sentido, acolho os embargos de declaração para corrigir o erro material apontado,
sem alterar o resultado do julgado,
fixando os honorários advocatícios sucumbenciais em
15% sobre o valor atualizado da causa
,
conforme determina o art. 85, §2º, do CPC.

Forte nessas razões,
ACOLHO
o Recurso de Embargos de Declaração, oposto pelo Banco Volkswagem S/A, tão somente para corrigir a parte final do dispositivo
,
devendo constar:

“Forte nessas razões,
DÁ-SE PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo Banco Volkswagen S/A.

Outrossim, inverte-se o ônus da sucumbência e condena-se a autora ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 15%, sobre o valor atualizado da causa.
”

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025